Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-19.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000153-19.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL SOARES DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Com amparo em entendimento consolidado no STJ, pela via do recurso repetitivo, admite-se o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público diversa daquela a qual esteja vinculada, tal como se verifica in casu, no qual litiga com o Município do Salvador.(sic)

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.(
Súmula 421 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000153-19.2019.805.0032
,
de Brumado, em que figura como Apelante,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões constantes do voto condutor.